Tribunal: TJSP
Processo: 2086697-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, os antecedentes desabonadores de um dos pacientes e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do outro justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, os antecedentes desabonadores de um dos pacientes e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do outro justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de comprovação de pertencerem ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.